Tribunal: TJDFT
Processo: 0018717-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018717-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ILEDE ALMEIDA DA SILVA, ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 22350775, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto